Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ILEGALIDADE. EXPECTATIVA DE REGULARIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal) é parte integrante da política urbana e orienta o desenvolvimento sustentável da cidade por meio da exigência prévia de aprovação das construções.
2. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), no exercício do poder de polícia, tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar nos limites do seu território e fiscalizar as construções em desconformidade com a lei.
3. Na hipótese, a intimação demolitória não padece de ilegalidade eis que a construção realizada pelo autor não possui licenciamento ou alvará para construção e foi erguida em área não passível de regularização.
4. Recurso conhecido e não provido.